Tribunal: CARF
Processo: 10840.720813/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720813/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.690 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
SANDRO OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo
ser exigida a demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço.
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da
decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2005, ano-calendário
2004, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720813/2009-28
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.690 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720813/2009-28

originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 08/06/2009, de fls. 02/07.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
52.291,30
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
29.112,67
4) Glosa de Deduções Declaradas
22.837,72
5) Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
46.016,35
7) Imposto apurado após Alterações (Calculado Pela Tabela Progressiva Anual)
7.577,59
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
1.296,58
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre Infração e/ou Carnê Leão Pago
0,00
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8+9-10+11-12)
6.281,01
14) Saldo do Imposto a Pagar Declarado/Calculado
275,81
15) Imposto já Restituído
0,00
16) Imposto Suplementar
6.005,20
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Glosa
Valor (R$)
Dedução Indevida de Despesas Médicas
22.837,72
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 22.837,72, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Complementação da Descrição dos Fatos
Em função dos valores envolvidos, o contribuinte foi intimado (Termo de Intimação
SEFIS MALHA/PF no 066/2009 MF 05) a comprovar a efetividade dos pagamentos e
da utilização dos serviços, referentes a:
- Hélio Bernardes do Nascimento (cirurgião dentista), no valor de R$ 4.430,00 e
- Lázaro Cândido Vilela (cirurgião dentista), no valor de R$ 6.080,00.
Em resposta à citada intimação, datada de 27/03/2009, o contribuinte apenas relacionou
os cheques que teriam sido utilizados para os pagamentos, alegando ter solicitado as
cópias ao banco e que as apresentaria assim que recebesse.
Entretanto, não apresentou mais nenhum documento até à presente data.
Cabe salientar, ainda, que os cheques relacionados como emitidos para pagamentos
efetuados ao Dr. Lázaro Cândido Vilela, não são coincidentes em valor e data com os
recibos apresentados.
Em virtude do contribuinte não ter comprovado a efetividade dos pagamentos, através
de cheques nominativos coincidentes em datas e valores aos recibos apresentados ou
prova da disponibilidade financeira vinculada aos pagamentos na data da realização dos
mesmos, não permitindo a verificação inequívoca do nexo causal entre os recibos
apresentados e os pagamentos efetuados, é de se glosar as despesas médicas
mencionadas acima (Exigência em conformidade com o artigo 73 do RIR).
OBS: Conforme reiterados acórdãos do 1o Conselho de Contribuintes, para se gozar do
abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de um
simples recibo, sem vinculação com o efetivo pagamento, ainda que os emitentes
tenham confirmado o atendimento do contribuinte e de seus dependentes. A prova
irrefutável dos pagamentos seria possível mediante a apresentação de cópias de cheques
ou extratos bancários, nos quais constatasse os saques efetuados, coincidentes em datas
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.690 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720813/2009-28

e valores com os recibos apresentados. Se a comprovação é possível e o contribuinte
não a faz, porque não pode ou porque não quer, é lícito concluir que tais operações não
ocorreram de fato.
Além disso, o contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica caso
haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos não envolve
apenas ele e o profissional de saúde, mas também o fisco e, por isso, deve se acautelar
na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e do serviço, ainda
mais quando o valor do pagamento é alto em comparação ao que medianamente se
observa. A emissão de recibo de pagamento serve muito bem para quitar um débito e
fazer prova contra o credor, mas não para comprová-lo junto a terceiros interessados. O
recibo é apenas uma prova simples que pode ser contestada por diversos elementos
coletados no decorrer da ação fiscal.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 39/40, alegando, em síntese,
que:
- Em resposta à notificação recebida em 12/06/2009, ressalta que a Complementação da
Descrição dos Fatos não condiz com a narrativa inicial do Termo de Intimação Safis
Malha 102/2009 – MF 05, tendo em vista que a notificação trouxe nomes de
beneficiários distintos dos pré-questionados inicialmente e cuja solicitação produziu os
efeitos, pois foram apresentadas cópias dos documentos solicitados;
- Apresentou cópia dos extratos bancários da conta corrente em que constam os cheques
emitidos para pagamento do tratamento efetuado junto à Clínica Franco Jr. Clínica
Médica Ltda. e Franco Baruffi S/C Ltda;
- Apresenta cópia de exames, recibos, notas fiscais, receitas médicas, laudos conexos ao
tratamento de fertilização in vitro, ora efetuado com o respectivo estabelecimento objeto
da lide mencionado no termo inicial.
- Na impugnação, o contribuinte alega que não há nexo causal entre o solicitado na
intimação fiscal inicialmente recebida e o que está contido agora na presente
Notificação de Lançamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
Ementa:
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Presentes nos autos os pressupostos legais autorizativos da exigência da comprovação
do efetivo pagamento das despesas médicas declaradas e não apresentados os
documentos probatórios, deve-se manter o lançamento nos termos em que efetuado.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada torna-se incontroversa e o crédito tributário dela resultante
definitivo e exigível.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e seu efetivo pagamento;
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.690 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720813/2009-28

b) o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela impossibilidade da Receita Federal
quebrar o sigilo bancário do contribuinte sem prévia autorização judicial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre parte da infração de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$ 22.450,00, pois uma parte da dedução indevida de despesa médica no valor de R$
387,72 não foi objeto de impugnação pelo contribuinte.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

O contribuinte foi cientificado da presente Notificação de Lançamento em 13/06/2009,
fl. 71, e apresentou impugnação em 30/06/2009, fl. 01. A impugnação é tempestiva.
Ademais atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e
suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Trata-se de impugnação parcial, pois o contribuinte não contesta a glosa relativa à
Dedução Indevida de Despesas Médicas, referente à Companhia de Processamento de
Dados do Estado de São Paulo, no valor de R$ 387,72.
DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
O presente processo foi encaminhado ao órgão de origem, fls. 75/79, para que fossem
analisadas as alegações do contribuinte na peça impugnatória.
Na fl. 82 consta resposta ao despacho de encaminhamento em que se verifica:
1) O contribuinte apresentou os documentos de fls. 18/24 e 28/29 em resposta ao Termo
de Intimação Fiscal no. 2005/608161572031162;
2) Posteriormente, foi lavrado o Termo de Intimação – SAFIS MALHA/PF no.
102/2009 – MF05, fl. 25, recebido em 17/04/2009, em que foi solicitado ao contribuinte
comprovar a efetividade do pagamento e da utilização dos serviços profissionais
referentes a Franco Jr. Clínica Médica Ltda., CNPJ 57.720.062/0001-95, no valor de R$
15.310,00 e Franco & Baruffi S/C, CNPJ 06.168.426/0001-35, no valor de R$ 4.056,00;
3) Cabe esclarecer que o contribuinte informou no campo “Pagamentos” da Declaração
de Ajuste Anual, do ano-calendário 2004, o Nome do Beneficiário FRANCO, todavia
apontou o CNPJ 48.442.073/0001-60 pertencente a Tecnopulp Industrial Ltda., código
07 – médicos, dentistas, psicólogos e terap. ocupacionais no Brasil, e o valor de R$
22.450,00;
4) O contribuinte solicitou prorrogação de prazo para atender ao Termo de Intimação –
SAFIS MALHA/PF no. 102/2009 – MF05 que lhe foi concedida por 15 dias;
5) Considerando que o contribuinte não mais se manifestou foi glosada a quantia total
de R$ 22.837,72, referente à dedução com despesas médicas, sendo a parcela de R$
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.690 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720813/2009-28

22.450,00 relativa a Franco e a parcela de R$ 387,72 relativa à Cia. de Processamento
de Dados do Estado de São Paulo, CNPJ 62.577.929/0001-35;
6) Conforme observado pela Delegacia de Julgamento, houve equívoco na
Complementação da Descrição dos Fatos ao consignar o Termo de Intimação – Sefis
Malha/PF no. 66/2009, quando o correto seria o Termo de Intimação Fiscal – Sefis
Malha/PF no. 102/2009.
No Termo de Intimação – SAFIS MALHA/PF no. 102/2009 – MF 05, fl. 25, o
contribuinte foi intimado a apresentar comprovação do efetivo pagamento e da efetiva
utilização dos serviços profissionais relativos a:
Ano Base Beneficiário CPF/CNPJ Valor
2004 Franco Jr. Clínica Médica Ltda. 57.720.062/0001-95 15.310,00
2004 Franco & Baruffi S/S 06.168.426/0001-35 4.056,00
Total 19.366,00
Na presente Notificação de Lançamento foram glosados: o valor de R$ 22.450,00
declarado pelo contribuinte como despesas médicas com Technopulp Industrial Ltda. –
ME, CNPJ 48.442.073/0001-60 e o valor de R$ 387,72, com Companhia de
Processamento de dados do Estado de São Paulo, CNPJ 62.577.929/0001-35, no total de
R$ 22.837,72.
O órgão preparador informou que constava FRANCO como o Nome/Razão Social na
Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, ano-calendário 2004, somente o CNPJ é
que estava incorreto aparecendo o da Technopulp Industrial Ltda. – ME. De fato,
verifica-se na fl. 11, no campo Pagamentos e Doações Efetuados:
Nome do Beneficiário CPF/CNPJ Código Valor Pago (R$)
FRANCO 48.442.073/0001-60 07 22.450,00
Cia. de Processamento de Dados 62.577.929/0001-35 11 387,72
do Estado de São Paulo
Total 22.837,72
Dedução Indevida de Despesas Médicas
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o, inciso II, alíneas
"a", e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.690 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720813/2009-28

documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
As despesas médicas glosadas na DIRPF/2005 totalizaram R$ 22.837,72 e referiram-se
às despesas abaixo especificadas:
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Código
Valor
Pago
Glosado
48.442.073/0001-
60
FRANCO
07
22.450,00
22.450,00
62.577.929/0001-
35
Companhia de Processamento de Dados do Estado de
São Paulo
11
387,72
387,72

22.837,72
A Fiscalização glosou tais despesas em função de que:
O contribuinte foi intimado a comprovar o efetivo pagamento dos recibos apresentados
relativos às despesas com Franco Jr. Clínica Médica Ltda. e Franco & Baruffi S/S, por
meio de cópias de cheques, ordem de pagamentos, transferências e/ou extratos
bancários coincidentes em datas e valores que registrem tais operações, e/ou outros
documentos probatórios dos pagamentos.
O impugnante apresentou os seguintes documentos:
Profissional/Clínica
Fl.
Valor
declarado
(R$)
Documentos apresentados/Análise
Franco Jr. Clínica Médica
Ltda., CNPJ
57.720.062/0001-95
18
15.310,00
Cópia de uma Nota Fiscal de Prestação de Serviços, com a
indicação no canto inferior esquerdo “Não vale como
recibo”, emitida em 30/12/2004 em nome de Sandro Oliveira
referente a “honorário”, no valor de R$ 15.310,00.
Franco & Baruffi; CNPJ
06.168.426/0001-35
19/21

4.056,00
Cópias de três notas fiscais de prestação de serviços, com a
indicação no canto inferior esquerdo “Não vale como
recibo”, emitidas conforme abaixo:
- 03/12/2004 em nome de Sandro Oliveira referente a
“honorários médicos”, no valor de R$ 2.556,00;
- 12/12/2004 em nome de Sandro Oliveira referente a
“honorário médico”, no valor de R$ 1.000,00;
- 17/08/2004 em nome de Adriana Mendes Diosdado
referente a “honorários médicos”, no valor de R$ 500,00.
Ressalte-se que nenhuma comprovação foi apresentada pelo contribuinte referente à
despesa médica glosada pela Fiscalização com Companhia de Processamento de Dados
do Estado de São Paulo, no valor de R$ 387,72.
Nas fls. 22/24 há cópia do contrato de Prestação de Serviços e de Consentimento,
datado e assinado em 07/12/2004, dos contratantes Adriana Mendes Diosdado Oliveira
e Sandro Oliveira e contratado Centro de Reprodução Humana da Fundação Sinhá
Junqueira, nome fantasia da Franco Júnior Clínica Médica Ltda.
Nas fls. 43/47 há cópias dos extratos bancários consolidados, posição em 24/03/2009,
do contribuinte em que não há registro do ano a que se referem.
Somente a título de hipótese, supondo que os extratos refiram-se ao ano de 2004, não
há cheque compensado no valor de R$ 15.310,00, conforme recibo emitido em
30/12/2004 por Franco Jr. Clínica Médica Ltda.
- Análise de eventual vinculação de cheques compensados com as três notas fiscais
emitidas por Franco & Baruffi:
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.690 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720813/2009-28

- 03/12/2004 – valor R$ 2.556,00: Não há em datas próximas a esta qualquer
compensação de cheque neste valor ou então durante o restante do mês de dezembro;
-12/12/2004, valor R$ 1.000,00: Consta cheque compensado no dia 15/12 no valor de
R$ 1.000,00, fl. 47;
- 17/08/2004, valor R$ 500,00: Não há cheque compensado no mês de agosto no valor
de R$ 500,00.
Nas fls. 48/69 constam documentos relativos a tratamento de fertilização de Adriana
Mendes Diosdado Oliveira.
Com a finalidade de comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas, o
contribuinte poderia ter apresentado cópias dos cheques emitidos em favor das empresas
acima envolvidas.
Assim, mesmo que haja alguma conexão entre valor do cheque compensado e data de
compensação com a nota fiscal emitida em 12/12/2004, é necessário saber se referido
cheque foi emitido em favor de Franco & Baruffi; CNPJ 06.168.426/0001-35, de modo
que tal despesa possa ser deduzida da base de cálculo do Imposto de Renda na
Declaração de Ajuste Anual.
Destaque-se que o art. 73 e seu § 1o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda) dispõe:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Por força dos dispositivos transcritos, a autoridade fiscal pode exigir que o contribuinte
apresente, além das simples notas fiscais emitidas e dos documentos que comprovem os
procedimentos médicos realizados, aqueles que comprovem o efetivo desembolso dos
valores.
Dessa forma, não tendo havido a comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas declaradas na DIRPF/2005 e glosadas no valor de R$ 22.837,72, devem ser
mantidas as glosas conforme efetuadas pela Fiscalização.
Conclusão
Assim, em vista das informações fiscais contidas nos autos, da impugnação do
contribuinte e dos documentos apresentados, conforme avaliação acima, voto pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação.
Acrescenta-se ainda que em nenhum momento houve a quebra do sigilo bancário
do contribuinte por parte da fiscalização, pois foi solicitado diretamente a ele a comprovação do
efetivo pagamento de suas despesas médicas glosadas, o que é devidamente regular na esfera do
Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.690 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720813/2009-28

Fl. 116
DF CARF MF
Original